Tribunal: TJDFT
Processo: 0750747-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750747-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA BENEDITA SANTOS BARROS DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido da exequente/agravante de pesquisas de bens em nome da executada/agravada junto à Secretaria de Fazenda do DF. A agravante alega, em síntese, que o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para localização de imóveis em nome da executada se justifica pelo fato de que há muitos imóveis não regularizados no DF, que não estão registrados no Cartório de Registro de Imóveis, mas possuem cadastro na SEFAZ para fins de cobrança de IPTU. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja expedido o ofício requerido e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, esgotadas as diligências a cargo da parte na busca de bens penhoráveis, justifica-se a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para pesquisa de imóveis cadastrados em nome da agravada para fins de cobrança do IPTU. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja expedido ofício à SEFAZ/DF para pesquisa de bens cadastrados em nome da agravada. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator